Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001764-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), BRUNA LUIZA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 039.603.811-58 (AGRAVANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1001764-84.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:

Bruna Luiza de Oliveira Alves.

Agravado
:
Mercadopago.com representações Ltda.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DO DÉBITO C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1001764-84.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:

Bruna Luiza de Oliveira Alves.

Agravado
:
Mercadopago.com representações Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bruna Luiza de Oliveira Alves, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de ilegalidade do débito c/c dano moral ajuizada contra Mercadopago.com representações Ltda, indeferiu o pedido de justiça gratuita, facultando o recolhimento das custas judiciais em até duas parcelas fixas, no prazdo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Sustenta que não possui vínculo empregatício, conforme cópia da sua carteira de trabalho, bem como não declara imposto de renda.

Alega que atualmente trabalha como vendedora de modo informal e com baixa movimentação bancária, sendo impossível arcar com o pagamento das custas e despesas processuiais.
Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 200583174).

As informações foram prestadas (id. 202094774).

O agravado apresentou contraminuta (id. 205927177), pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1001764-84.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:

Bruna Luiza de Oliveira Alves.

Agravado
:
Mercadopago.com representações Ltda.

VOTO

Cinge-se autos que Bruna Luiza de Oliveira Alves moveu ação declaratória de ilegalidade do débito c/c dano moral contra Mercadopago.com representações Ltda., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, oportunizando o parcelamento das custas judiciais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

Insurge-se a agravante pretendendo a reforma da decisão,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, conforme documentos que juntou.

Segue sustentando que não possui vínculo empregatício, conforme cópia da sua carteira de trabalho, bem como não declara imposto de renda.

Alega que atualmente trabalha como vendedora de modo informal e com baixa movimentação bancária, sendo impossível arcar com o pagamento das custas e despesas processuiais.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas à baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“
Em resposta à intimação, a parte autora anexou os extratos dos últimos meses de sua conta na instituição financeira Mercado Pago, além do espelho da Carteira de Trabalho Digital, na qual não consta registro por ser profissional autônoma (Ids. 135455167 ao 135455170).

No entanto, observa-se omissão por parte da autora quanto aos comprovantes de seus rendimentos auferidos. Isso porque, a única operação financeira registrada nos extratos apresentados pela autora foi no mês de junho de 2023,
sendo uma quantia transferida de outra conta de sua titularidade.

Portanto, os documentos demonstram que
a autora possui outras contas bancárias em seu nome que não foram apresentadas por ela, apesar de ter havido intimação nesse sentido.

Ademais, destaco que a autora deixa anexar às declarações de IRPF indicados em despacho judicial, limitando-se a demonstrar a ausência de registro de relação empregatícia.

Ao analisar o contexto apresentado, não parece haver falta de recursos para custear as despesas do processo, mesmo que seja de forma parcelada.”
(id. 135709163 – autos de origem).

Ora, cabia a agravante demonstrar que seus gastos a impedem de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e da sua família.

Ainda, deixou de trazer à baila outros documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como a sua declaração de imposto de renda, extratos bancários, extratos de cartão de crédito ou quaisquer outros documentos capazes de subsidiar e demonstrar, minimamente, as despesas do grupo familiar e que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em se beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024